Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712284-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIELLE SIQUEIRA DE ANDRADE SANTOS, FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS, MARIA IVONE DE OLIVEIRA, MARIANA CONCEICAO FARIAS DE MORAES, RODRIGO OLIVEIRA SANTOS, WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: TIAGO DO VALE PIO, ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIELLE SIQUEIRA DE ANDRADE SANTOS E OUTROS contra a decisão de ID 223188368 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por TIAGO DO VALE PIO E OUTRO, que rejeitou a homologação de acordo. Afirmam, em suma, que o substabelecimento de ID 205358260 (autos de origem) foi realizado de forma genérica; que não representam todas as partes, mas somente aqueles que outorgaram procuração; que os advogados signatários do agravo de instrumento somente possuem procuração para representar Adrielle, Francisco, Maria Ivone, Mariana, Rodrigo e Willian; que realizaram acordo com a parte exequente, para pagamento parcial dos honorários de sucumbência; que se trata de direito disponível; que não há impedimento à homologação do acordo; que há prejuízo à solução satisfativa; que foi observada a proporcionalidade. Requerem, liminarmente, seja determinada a regularização da representação processual, com o reconhecimento de que os advogados signatários representam exclusivamente os agravantes descritos, bem como que seja homologado o acordo extrajudicial, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 70336899). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem requisitos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da representação processual dos executados, bem como da possibilidade de homologação do acordo extrajudicial realizado. Quanto à primeira questão, a irresignação não compete, propriamente, aos agravantes-executados, mas aos advogados que os representam. Considerou-se, na decisão agravada, que o substabelecimento de ID 207492401, p. 16 (autos de origem) não apresentou qualquer limitação de partes, alcançando Aline dos Santos, José Dornelas, Kalyne Helouani, Luana, Maria do Bom Sucesso, Maria Enedite e Vera Lúcia. Os advogados declaram que somente representam as partes que não firmaram instrumento de mandato, mas não apresentam fundamento idôneo para contestar a validade do substabelecimento anterior. Ademais, o desinteresse na continuidade do patrocínio pode ser resolvido por intermédio do procedimento previsto no artigo 112 do Código de Processo Civil. Sobre a homologação do acordo, o artigo 87, §2o, do Código de Processo Civil dispõe que, concorrendo diversos réus e inexistindo distribuição sobre a responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários, os vencidos responderão solidariamente pela dívida. No caso, a despeito da solidariedade, os agravantes (que não representam a integralidade dos devedores), com base em pagamento de valor que reputam suficiente, requerem a homologação. Todavia, se a obrigação é exigível integralmente de cada um dos devedores e não houve expressa renúncia à solidariedade no acordo apresentado, não é, de fato, possível a homologação. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora